Tribunal: TJDFT
Processo: 0708346-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PENSÃO POR MORTE (INSS). IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE ALUGUEL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, as pensões e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. Verificado que a origem da dívida está embasada em contrato de aluguel e que a penhora recaiu sobre valores de pensão por morte destinada a filho inválido, incabível a penhora dos referidos valores.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.